Tribunal: STF
Processo: Rcl 41799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Suposta omissão. 3. Suficiente apreciação dos argumentos deduzidos pela defesa e supostamente capazes de infirmar a decisão recorrida. Inexistência de omissão. 4. Embargos de declaração rejeitados. 5. Competência da Justiça Federal para julgamento dos delitos imputados ao reclamante. Ausência de elementos robustos de prova a indicarem prática de crime eleitoral. 6. Acórdão embargado que realizou o devido enfrentamento das teses defensivas.